Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704377-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO, MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra a decisão proferida nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, referente à ação civil pública no 2015.07.1.136763-2, manejada por ESTEVAM FONSECA DE AMORIM NETO e MONICA ALVES MESQUITA DE AMORIM, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada (ID 53787928 dos autos no 0726811-20.2019.8.07.0001). Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois não teriam sido analisados os argumentos apresentados em sua impugnação. No mérito, aduz que foi realizado acordo, nos autos do processo no 2015.07.1.024837-5, que foi baixado em 30/11/2016, tendo em vista o pagamento do valor que foi acordado, quando foi dada a plena quitação de toda relação jurídica existente entre as partes. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou o instituto da eficácia preclusiva da coisa julgada, pois a parte deveria ter apresentado todos os pedidos em sede individual. Sustenta que, de acordo com o sistema opt in insculpido nos artigos 94 e 104, do CDC, os exequentes, cientes do ajuizamento da ação coletiva, deveriam ter requerido a suspensão de sua ação individual para usufruir dos benefícios decorrentes da ação coletiva. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a liquidação de sentença seja extinta. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação. Superada tal análise, pleiteia a reforma do decisum, com extinção da liquidação de sentença, e subsidiariamente, pela redistribuição dos honorários periciais. Preparo no ID 14532025. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não se evidencia, de plano, a ausência de fundamentação alegada pela ora agravante, tendo em vista que a decisão agravada enfrentou as irresignações apresentadas pela executada na impugnação. Além disso, afigura-se que o objeto da liquidação cinge-se à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em razão da não entrega das áreas de lazer do empreendimento, pleito sequer versado na ação individual ajuizada anteriormente pela autora contra a ré, conforme se verifica do trecho da sentença dos autos no 2015.07.1.024837-5: “Destaca que a ré descumpriu com sua obrigação contratual pela demora na entrega do imóvel, visto que, o imóvel somente foi entregue em 10.10.2014, com 14 meses e dez dias de atraso, de forma que pretende: a) a declaração de nulidade das cláusulas que permite a prorrogação do prazo de entrega em função do contrato firmado com a instituição financeira, que autoriza a prorrogação do prazo por tempo indeterminado, devendo ser considerado o prazo final o dia 1.8.2013; b) indenização por lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.400,00, desde 1.8.2013 até 10.10.2014; c) inversão da cláusula penal de n. 4.2, prevista unicamente para o adquirente, a incidir sobre o preço do imóvel”.(g.n) Nesse contexto, em um juízo de cognição sumária, não se verifica impedimento para que o Ministério Público ajuíze ação civil pública no tocante a outros pleitos, ainda que abarque a mesma relação contratual, e, posteriormente, os beneficiários iniciem liquidação individual da sentença coletiva, pois não se mostra cabível, ao caso, a obrigatoriedade de suspensão da ação individual para aproveitamento dos efeitos da coisa julgada da ação coletiva. Nesse contexto, resta claro que a análise da pretensão da agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida quando do julgamento de mérito do recurso. Dessa forma, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora